Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Inicialmente deve ser assinalado que, não obstante o comando derivado do despacho precedente[1] não tenha sido ultimado pela Secretaria mediante remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça para ciência das manifestações advindas da autora e do Distrito Federal, pois houvera, em verdade, intimação do ente federado, segundo o certificado na sequência[2], sobeja que o órgão ministerial acorrera ao processo, reportando-se expressamente às manifestações antecedentes da autora, suprindo, pois, o havido. Alinhada essa ressalva, abstraída qualquer examinação sobre o mérito da formulação advinda do Ministério Público[3] ao ser instado a se manifestar sobre a renúncia manifestada pela autora e da manifestação advinda do Distrito Federal sobre a desistência de fruir honorários advocatícios de sucumbência em razão do que fora convencionado pelas partes em ambiente administrativo, estes autos não comportam a veiculação havida, conquanto nominada de tutela cautelar incidental. Conforme emerge dos autos, a autora, via de procurador devidamente municiado de poderes para o ato[4], renunciara ao direito perseguido nesta ação. O Distrito Federal, a seu turno, nada podendo dispor sobre a manifestação, porquanto se trata de ato unilateral, não demandando, pois, assentimento ou anuência da parte contrária, pois de desistência não se cuida, acorrera aos autos apenas para consignar que dispensava o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tendo em conta o convencionado entre as partes em ambiente administrativo[5]. Sob essa realidade processual, não subsiste outro caminho, na conformidade do devido processo legal, senão a extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, “c”, do estatuto processual. Com efeito, tratando-se de direito disponível e encerrando a renúncia ao direito vindicado ato unilateral, estando a manifestação formulada pela autora firmada por procurador municiado de poderes especiais para a veiculação, seu acolhimento não está condicionado à anuência da parte contrária nem sujeito a exame discricionário do juiz. A única particularidade, no caso, é que, diante do havido em ambiente administrativo, defronte, ademais, ao fato de que o pedido havia sido acolhido em primeiro grau de jurisdição, o Distrito Federal dispensara os honorários advocatícios que lhe seriam devidos (CPC, art. 90). Inviável, pois, se ignorar a manifestação advinda da autora, mantendo o trânsito processual em razão de pedido formulado incidentalmente. A ação, em suma, fora aviada pela empresa, que, não obstante tenha obtido sentença favorável, renunciara, quando está o processo no grau recursal, ao direito sobre o qual se fundara a ação. A renúncia, frise-se, é ato unilateral, descerrando-se como direito subjetivo resguardado à parte litigante, não estando, em se tratando de direito disponível, submetido a apreciação discricionária do juiz. Formulada a manifestação, não subsiste lastro para que seja ignorada e a ação prossiga contrariamente à renúncia manifestada. A formulação advinda do Ministério Público deverá, portanto, ser veiculada, se o caso, em ambiente autônomo, pois, frise-se novamente, nenhum direito estará sendo outorgado ou reconhecido nesta sede. Ao contrário, está sendo corroborado que houve renúncia ao postulado, tendo em conta a manifestação advinda da autora. Esse processo, não obstante seja encaminhado a extinção com resolução de mérito, guarda renúncia ao direito aqui vindicado originalmente. O havido no ambiente administrativo torna-se, para fins de encaminhamento procedimental, irrelevante, pois o que subsiste é a renúncia. Se houvera novação, na forma defendida pelo Ministério Público, e se o havido no ambiente administrativo que culminara com a manifestação da autora está permeado por vícios de nulidade, não é esta a sede apropriada para se perscrutar o havido. Frise-se novamente, a autora, nestes autos, renunciara ao direito aqui postulado, ensejando sua manifestação a irradiação de coisa julgada material a recobrir o direito que demandava, não qualquer manifestação sobre o ocorrido extrajudicialmente. Aliás, por oportuno, deve ser frisado que não haverá chancelamento do que houvera fora destes autos, mas simplesmente homologação da renúncia manifestada, pois assim dispõe o legislador processual defronte a manifestação com essa formatação. Dito de outra forma, o objeto passível de ser conhecido e debatido nestes autos se exaurira com a manifestação da autora, que não pode ser relegada, pois, frise-se novamente, encerra renúncia, não pedido de homologação do que fora acordado em ambiente extrajudicial. Considerando que sua manifestação não demanda assentimento nem está sujeita a exame discricionário do juiz, deve simplesmente ser corroborada. O mais, notadamente os termos do que fora avençado em ambiente administrativo, deverá, frise-se novamente, ser tratado em ação própria, pois esta se exaurira, não comportando formulação de qualquer pedido em seu bojo, notadamente sob a forma de ação incidental. Esteado nesses argumentos e com fundamento no disposto no artigo 487, inciso III, “c”, do estatuto processual, tratando-se de ato unilateral, homologando a renúncia ao direito em que se fundara a ação manifestada pela autora via de procurador provido de poderes para esse desiderato, extingo este processo, com julgamento do mérito, ficando prejudicados o apelo veiculado pelo Distrito Federal e o formulado incidentalmente pelo Ministério Público, pois inviável seu exame nestes autos. Sem honorários advocatícios, conforme a manifestação advinda do Distrito Federal. Custas pela autora. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao juízo a quo. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 55017718 [2] ID Num. 55825717 [3] ID Num. 55986648 [4] ID Num. 54779015 e ID Num. 54791914 [5] ID Num. 54809767